Tribunal: CARF
Processo: 10880.731296/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171
A irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal (ou do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal) não acarretar a nulidade do lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA
Sendo complexivo o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física sujeito ao ajuste anual, ele deve ser considerado consumado apenas no dia 31 de dezembro do ano-calendário. O entendimento em questão prevalece até em hipótese de presunção legal (Súmula CARF n° 38).
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. FRAUDE. RECLASSIFICAÇÃO.
A invocação do art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, é inócua, quando o conjunto probatório gera convicção no sentido de a formalização do contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica e das notas fiscais de serviços eletrônicas, bem como a efetivação dos pagamentos mensais, terem se dado com o objetivo de desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação dos preceitos da legislação tributária.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo reclassificação de receita auferida por pessoa jurídica interposta para um rendimento da pessoa física, não é cabível aproveitamento no lançamento de ofício, bem como não é cabível compensação ou restituição do recolhido pela pessoa jurídica no bojo do processo administrativo de lançamento de crédito tributário, eis que os contribuintes são distintos e não há previsão na legislação tributária a amparar a pretensão.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.731296/2016-75
ACÓRDÃO
2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARO CAMARA GUATIMOSIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N°
171
A irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal (ou do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal)
não acarretar a nulidade do lançamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. FATO GERADOR.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA
Sendo complexivo o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física
sujeito ao ajuste anual, ele deve ser considerado consumado apenas no dia
31 de dezembro do ano-calendário. O entendimento em questão prevalece
até em hipótese de presunção legal (Súmula CARF n° 38).
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. FRAUDE. RECLASSIFICAÇÃO.
A invocação do art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, é inócua, quando o
conjunto probatório gera convicção no sentido de a formalização do
contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica e das notas
fiscais de serviços eletrônicas, bem como a efetivação dos pagamentos
mensais, terem se dado com o objetivo de desvirtuar, impedir e fraudar a
aplicação dos preceitos da legislação tributária.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
2
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo reclassificação de receita auferida por pessoa jurídica interposta
para um rendimento da pessoa física, não é cabível aproveitamento no
lançamento de ofício, bem como não é cabível compensação ou restituição
do recolhido pela pessoa jurídica no bojo do processo administrativo de
lançamento de crédito tributário, eis que os contribuintes são distintos e
não há previsão na legislação tributária a amparar a pretensão.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa
qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de
2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%. Vencidos os conselheiros Matheus
Soares Leite e Leonardo Nuñez Campos que davam provimento parcial em maior extensão para
que também sejam deduzidos do lançamento os valores arrecadados a título de imposto de renda
da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos auferidos pela
pessoa física. Apresentou declaração de voto o conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 578/601) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 556/571) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/10),
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
3
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2011, 2012 e 2013,
por omissão de rendimentos de trabalho subordinado recebido de pessoa jurídica (150%). O
lançamento foi cientificado em 08/11/2016 (e-fls. 252). O Termo de Verificação Fiscal consta das
e-fls. 11/40.
Na impugnação (e-fls. 255/273), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Auto de Infração.
(c) Decadência parcial.
(d) Omissão de rendimentos.
(e) Multa qualificada.
(f) Compensação.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 556/571):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DA ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, e (a)havendo enorme
discrepância entre os vultosos pagamentos efetuados à pessoa jurídica da qual o
contribuinte era o sócio amplamente majoritário e único responsável pela
prestação de serviços e os valores pagos a ele a título de salário como diretor da
empresa contratante da primeira e (b)sendo a contratante a única empresa a
contratar aquela empresa do interessado no período de 14/01/2011 a
21/10/2013 e tendo emitido notas fiscais sequenciais, fica plenamente
fundamentada e justificada a aplicação da multa de ofício qualificada, no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), uma vez constatada a
tentativa do contribuinte de impedir o conhecimento, por parte do Fisco, da
ocorrência do fato gerador do imposto, ou de eximir-se, total ou parcialmente, do
pagamento de tributo.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Configurado, no presente caso, o dolo, consistente na tentativa do contribuinte
de evitar o conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador do
imposto ou de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributo, o prazo
para que a Fazenda Nacional exerça o direito da constituição do crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco)anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observando-se que, no
caso de apuração de omissão de rendimentos no ano-calendário 2.011, o fato
gerador do Imposto de Renda, por ser complexivo, com período anual, ocorreu
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
4
em 31/12/2.011, podendo o correspondente lançamento ser efetuado somente a
partir do ano-calendário 2.012, o que leva o início do prazo decadencial, acima
referido, para 01/01/2.013. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexistindo vício formal em decorrência de erro no TDPF, é de se rejeitara
preliminar arguida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tendo em vista os elementos integrantes doa autos, mantém-se a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício por meio de
contrato com empresa da qual o contribuinte é sócio majoritário (com mais de
90% de participação no capital social).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 22/08/2017 (e-fls. 572/575) e o recurso voluntário (e-
fls. 578/601) interposto em 21/09/2017 (e-fls. 578), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, observado o prazo de 30 dias.
(b) Nulidade do Auto de Infração. O auto de infração expressamente dispõe que o
período de fiscalização foi estendido em 25/10/2016, e não 27/06/2016. O
último Termo de Intimação Fiscal foi lavrado em 07/10/2016, quando o período
de fiscalização ainda era 01/2012 a 12/2013. A extensão feita em 25/10/2016
nunca foi comunicada ao Recorrente, que somente descobriu com o Auto de
Infração, do qual foi intimado em 08/11/2016. Incontroverso que não houve
nenhuma comunicação da Fiscalização para o Contribuinte nesse período entre
25/10 e 08/11, o Sr. Amaro Camara jamais foi intimado para apresentar
documentos e prestar esclarecimentos acerca do ano-calendário de 2011, tendo
sido surpreendido pelo ilegal alargamento do período. A prévia emissão do
respectivo TDPF e a correspondência do lançamento fiscal com os limites
estipulados no TDPF, devidamente comunicado ao contribuinte integram,
portanto, a forma do ato administrativo de lançamento, sendo a observância da
forma prevista na legislação requisito essencial de qualquer ato administrativo. A
divergência entre o objeto delimitado para fiscalização, e aquele indicado pelo
lançamento, é evidente. O Recorrente destacou em sua impugnação que
somente foi intimado para apresentar documentos relativos aos anos
calendários 2012 e 2013, até o último e terceiro Termo de Intimação
(07/10/2016). É clara a ofensa ao pleno exercício do direito do Recorrente à
Ampla Defesa e Contraditório, cerceando seu direito de defesa. Assim, em razão
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
5
de vícios formais insanáveis, é imperioso o reconhecimento da completa
nulidade do lançamento fiscal ora impugnado.
(c) Decadência parcial. Em relação aos fatos geradores ocorridos no período de
janeiro a 08 (oito) de novembro de 2011 os créditos foram fulminados pela
decadência, posto ter a sua constituição se dado após o transcurso do prazo
decadencial de o5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência dos respectivos
fatos geradores da exação, a teor do art. 150, §4° do CTN. Houve pagamento
pelo contribuinte de imposto incidente sobre a renda a corroborar a incidência
do supracitado art. 150, §40 do CTN, pois o Recorrente quitou à época do
respectivo vencimento o valor do imposto incidente sobre a renda da pessoa
jurídica - IRPJ. A ausência de dolo será defendida em tópico específico do mérito.
Diante do exposto, é clara a decadência parcial do crédito exequendo.
(d) Omissão de rendimentos. O recorrente é engenheiro civil com experiência no
setor de construção civil nacional e internacional, tendo, no período objeto da
autuação, constituído relação empregatícia e de prestação de serviços enquanto
sócio de pessoa jurídica a prestar engenharia consultiva. Como empregado,
possuía funções eminentemente administrativas: responsável pela formação de
equipes, determinação de metas, estratégias e táticas de condução dos negócios,
verificação sistemática do empreendimento, quando necessários, assim como
por inúmeras vezes atuou como responsável técnico pelas obras realizadas.
Como sócio da AC & G Engenharia e Consultoria Ltda. prestou serviços de
consultoria na área de gestão de negócios e projetos, sendo responsável pelo
acompanhamento da gestão negocial dos projetos, realizando prospecções,
formatações de negócios e montagem de parcerias para execução dos mesmos,
sendo os serviços de natureza intelectual, realizados nos mais diversos
ambientes, sem hora fixa ou qualquer subordinação ao quadro diretor da
contratante e com recolhimento de todas as obrigações tributárias. O fato da AC
& G não ter empregados e ter prestado serviços somente para a Mendes Junior
com pagamentos mensais não significam subordinação. Em verdade, houve
desconsideração da personalidade jurídica e para tanto teria de haver simulação
e a fiscalização chegou a tal conclusão por ser o recorrente o executor dos
serviços de sua empresa e por alegar não existir provas do serviço prestado.
Contudo, prestar serviços intelectuais de consultoria de forma pessoal está
amparado no art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005. Também não serve de indício a
alegada disparidade entre os valores recebidos pelo empregado Sr. Amaro
Camara e pela Pessoa Jurídica AC & G, uma vez que os trabalhos prestados eram
inteiramente diferentes. Na condição de empregado, as tarefas, por si só, não
exigiam tanto da muito qualificada experiência profissional, empregada
enquanto sócio gerente e consultor da AC & G Engenharia e Consultoria LTDA, a
responder com autonomia por prospecções, formatações de negócios,
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
6
montagem de parcerias para execução dos mesmos, e a gestão negocial dos
projetos da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., sem controle de horário ou
local de trabalho fixo, as atividades eram realizadas conforme a demanda do
cliente, seguindo os termos do Contrato de Prestação de Serviço apresentados,
incumbindo ao fisco comprovar suas alegações (art. 373 do NCPC), conforme já
afirmado pelo próprio CARF (ver Acórdão n° 2401-004.783). No que tange a
alegação de subordinação, destarte, não existem provas. A decisão insiste em
ressaltar elementos de "pessoalidade", carimbos e indicação dos beneficiários de
notas fiscais, como se estes automaticamente implicassem em subordinação, o
que não pode ser aceito. A pessoalidade e a exclusividade na prestação de
serviços para a Mendes Júnior nunca foram negadas, estando dentro da esfera
do livre exercício da atividade econômica. Os valores de mercado por consultoria
são bem superiores aos de um simples empregado de engenharia, não servindo
de indício para a desconstituição da relação jurídica havida. A título de exemplo,
de 2001 a 2005 a AC & G Engenharia e Consultoria Ltda. atuou na área de
construção civil predial, construindo unidades habitacionais sob a forma de
incorporação e, a partir de 2006 até o ano de 2008, a empresa, através de seu
diretor, prestou serviços de "gerenciamento integral" para implantação (Green
Field) e posta em marcha (startup e comissionamento) de três PCH's (Pequenas
Centrais Hidrelétricas) em série. De 2008 a 2015, prestou serviços de consultoria
em negócios de engenharia para a empresa Mendes Junior Trading e Engenharia
S.A. - Em recuperação judicial. Fica evidente o fato de que raramente a AC & G
prestou seus serviços para mais de uma empresa simultaneamente. Isso se
explica justamente pelo fato de que a empresa não possuía empregados.
Reafirma a argumentação da impugnação de que foi realizada a prematura
presunção de o contrato de prestação de serviços disfarçar pagamento de
remuneração para empregado, sem se analisar de forma cuidadosa o histórico
da AC & G Engenharia e Consultoria LTDA e do seu sócio, bem como o escopo da
atividade desenvolvida como empregado e do serviço contratado da AC & G.
Afirma-se erroneamente que uma empresa constituída no ano de 1999, que
prestou serviços para diversas contratantes, teria sido criada unicamente com o
intuito de fraudar relação de trabalho nos exercícios de 2011 a 2013. Ad
argumentandum tantum, caso a desconsideração da personalidade jurídica seja
mantida, os tributos deveriam ter sido retidos pela Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial, não cabendo ao empregado qualquer
responsabilidade, por força do art. 639 do Regulamento do Imposto de Renda.
(e) Multa qualificada. A fiscalização não comprovou a existência de uma intenção
"deliberada" de "impedir o conhecimento dos fatos geradores" ou de "eximir o
contribuinte de seu pagamento". Não há como automaticamente presumir uma
conduta dolosa. A autuação e, sobretudo, a imputação de severas penalidades
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
7
com base em meras presunções per hominis afrontam o ordenamento. Por fim,
registre-se que é descabidamente abusiva a multa ora aplicada, no percentual de
150% sobre o valor do suposto débito, conforme jurisprudência (Recurso
Extraordinário n° 833.106). Clara, assim, a necessidade de redução da multa de
ofício aplicada em desfavor do Recorrente, afastando-se a sua qualificação.
(f) Compensação. O Acórdão recorrido negou provimento ao pedido de
redução/dedução/compensação por entender que se tratava de um pedido
administrativo ordinário de compensação. Contudo, não se trata de
compensação, mas de se o observar os princípios constitucionais da vedação do
enriquecimento sem causa por parte da administração pública, da segurança
jurídica, da moralidade e da verdade material. Apesar de a fiscalização não ter se
utilizado do termo desconsideração da pessoa jurídica, é evidente tal intenção e,
como tal, não é somente a receita que deve ser atribuída à pessoa física,
cabendo a ela ser atribuído também os tributos recolhidos pela pessoa jurídica, a
ter por base os rendimentos auferidos no período. Acatada a desconsideração da
personalidade, todos os tributos recolhidos pela pessoa jurídica desconsiderada
se tornam indevidos. Por isso, a dedução/compensação/abatimento/atribuição,
por qualquer denominação que se queira utilizar, é algo que deve ser feito de
ofício, de modo a se reduzir o montante total exigido.
(g) Provas. Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito, em atenção
ao princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/08/2017 (e-fls. 572/575), o recurso
interposto em 21/09/2017 (e-fls. 578) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade do Auto de Infração. O contribuinte alega nulidade do lançamento em
razão de o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal não amparar o ano-calendário 2011,
tendo a extensão a abarcar o ano-calendário de 2011 ocorrido, segundo o Termo de Verificação
Fiscal, em 25/10/2016, e não em 27/06/2016, conforme afirmaria a decisão recorrida, e o último
Termo de Intimação Fiscal teria sido lavrado em 07/10/2016. De fato, o Termo de Verificação
Fiscal menciona a data de 25/10/2016 (e-fls. 11). Nas e-fls. 555, consta consulta ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (documento digital a ser consultado na internet), a revelar
que a alteração para a inclusão do período de 01/2011 a 12/2011 se operou em 25/10/2016, ou
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
8
seja, antes da data de lavratura (31/10/2016, e-fls. 02) e cientificação (08/11/2016, e-fls. 252) do
Auto de Infração. Nesse ponto, devemos ponderar, conforme jurisprudência vinculante do
presente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, de qualquer forma, eventual
irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal (ou do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal) não acarretaria a nulidade do lançamento (Súmula
CARF n° 171) e, além disso, que o lançamento de ofício pode ser realizado inclusive sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário (Súmula CARF n° 46), como ocorreu no caso concreto em relação
ao ano-calendário de 2011. Por fim, não se cogita de cerceamento ao direito de defesa, eis que,
também conforme jurisprudência vinculante, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
14; e Súmula CARF n° 162). Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade.
Decadência parcial. No caso concreto, o lançamento de ofício envolve omissão de
rendimentos de trabalho subordinado recebido de pessoa jurídica percebidos nos anos-calendário
de 2011, 2012 e 2013, cientificado em 08/11/2016 (e-fls. 252). Nesse contexto, o recorrente
sustenta que os fatos ocorridos de janeiro a oito de novembro de 2011 foram atingidos pela
decadência. Devemos ponderar, contudo, que, sendo complexivo o fato gerador do imposto sobre
a renda da pessoa física sujeito ao ajuste anual, ele deve ser considerado consumado apenas no
dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°; Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2°
e 10; e Lei n° 9.250, de 1995, art. 7°). O entendimento em questão prevalece até em hipótese de
presunção legal (Súmula CARF n° 38). Logo, mesmo em face do prazo previsto no art. 150, §4°, da
Lei n° 5.172, de 1966, não se cogita de decadência.
Omissão de rendimentos. Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a partir
de procedimento fiscal prévio na empresa Mendes Júnio, apurou-se que, nos anos de 2011 a 2013,
o recorrente foi diretor empregado da área de negócios da empresa Mendes Júnior, auferindo
remuneração total no período de R$ 211.947,43, e, enquanto pessoa jurídica (AC & G Engenharia e
Consultoria Ltda), também prestou serviços de engenharia para a empresa Mendes Júnior,
auferindo receita total no período de R$ 3.169.578,74, valor este dividido em valores mensais
fixos, reajustados anualmente. Nesse ponto, ganham relevo as seguintes afirmações da
fiscalização:
7) Intimada a comprovar a prestação de serviços, a MENDES JUNIOR apresentou,
apenas, procurações outorgadas ao Sr. Amaro Guatimosim para representar a
empresa junto a diversos órgãos e passagens aéreas em nome do contribuinte. A
relação de voos não é instrumento hábil a comprovar a prestação de serviços e as
procurações em momento algum mencionam a AC & G.
8) É inverossímil que um funcionário do alto escalão de uma construtora de
grande porte tenha disponibilidade para poder prestar serviços para a própria
empresa em que trabalha, recebendo durante o período do procedimento fiscal
(2011 a 2013) quase 15 vezes mais como pessoa jurídica.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
9
9) A MENDES JUNIOR contratou o próprio empregado por meio de uma pessoa
jurídica interposta, prática ilegal, denominada "pejotização".
No procedimento de fiscalização empreendido em face do recorrente, ele foi
instado a esclarecer, em relação aos anos de 2012 e 2013, quais eram as atividades
desempenhadas enquanto empregado e quais e por quem seriam desenvolvidas as atividades
enquanto pessoa jurídica, bem como o processo de aceite. A resposta não destoa das descrições
genéricas posteriormente tecidas na impugnação e nas razões recursais, estas a incluir o ano de
2011.
Em nova diligência junto à Mendes Júnior, a fiscalização solicitou relato detalhado,
com apresentação de documentação comprobatória, das atividades realizadas pela pessoa jurídica
e quem era o executor e em que horário do dia, local e periodicidade elas eram realizadas e como
e por quem eram analisadas/aceitas, bem como explicitar a diferença para com os serviços
prestados enquanto empregado, também os detalhando com apresentação de documentação
comprobatória. Mesmo após reiteração, a resposta em relação aos serviços enquanto empregado
consistiu em afirmar já ser de conhecimento da Receita Federal em razão do cumprimento das
obrigações acessórias e, no que toca as demais questões, novamente as mesmas respostas
genéricas foram apresentadas, transcrevo (e-fls. 22/23):
17. Em razão do atendimento regular das obrigações acessórias previstas na
legislação, conforme indicado na Resposta ao Termo de Intimação n° 1, já são de
conhecimento da Receita Federal as informações relativas ao vínculo
empregatício estabelecido entre Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A e At na
ro Camara Guatimositn.
18. Entretanto, a Manifestante no intuito de demonstrar sua disposição de
colaborar com a Receita Federal do Brasil, vem apresentar cópia da Relação Anual
de Informações Sociais (doc. oi), documento hábil a comprovar o vínculo
empregatício entre Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A e Amaro Camara
Cuatimosim.
(...)
19. O Sr. Amuro Camara Guatimosim, na condição de empregado da Mendes
Júnior Trading e Engenharia S.A., ocupou o cargo de Diretor de Área de Negócios,
assim conforme explicitado na resposta ao Termo de Intimação n° I, dentre outras
atribuições, era responsável pela gestão dos contratos do mercado sob sua
responsabilidade, considerando riscos e oportunidades e atuando conforme
diretrizes organizacionais, além de gerenciar a equipe das obras de sua área e
auxiliar em questões administrativas.
(...)
20. Em contraposição, a sociedade AC & G Engenharia e Consultoria Ltda. foi
contratada pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. para prestar serviços de
engenharia, notadamente os serviços de assessoria e consultoria técnica,
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
10
elaboração de projetos, avaliação e perícia, análises técnicas, cálculos ern geral,
planejamento técnico, todos na área de engenharia civil, minas e metalurgia,
inclusive gerenciamento. Para corroborar com o informado, apresenta-se cópia do
contrato de prestação de serviço celebrado entre Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A e AC & G Engenharia e Consultoria Ltda. (doc. 02).
(...)
21. No tocante ao processo de entrega e aceite do serviço prestado, ressalta-se
que a Manifestante, é urna empresa fundada em 1976, que atua no mercado de
construção pesada no Brasil e no exterior. Dessa maneira emprega diretamente
milhares de funcionários, além de promover a contratação de inúmeras outras
empresas na consecução de seu objeto social. Assim, cabe ao departamento
administrativo da empresa o adimplemento dos funcionários e das empresas
contratadas.
Analisando os elementos colhidos, a fiscalização argumenta que constatou que o
recorrente era empregado de alta posição hierárquica (quadro da estrutura organizacional, e-fls.
25), a atuar no cargo de diretor da área de negócios, diretoria diretamente ligada à presidência da
empresa e responsável por vários projetos, mas cujo salário era baixo considrando o próprio
padrão da empresa, aparecedo na 429a posição na DIRF do ano-calendário de 2013, sendo que
outras diretorias ocupavam a 5a e a 6a posição e com recebimentos em torno de 10 vezes
superior. Alinhava ainda que somando-se os valores percebidos enquanto pessoa jurídica, o valor
total se aproxima bastante do percebido pelos outros diretores da empresa. Nota ainda que o
contrato a firmado com a pessoa jurídica, apesar de apresentar escopo eminentemente técnico, é
assinado pelo Diretor de Aministração e Finanças e pela Gerente de Recursos Humanos da
empresa e não pelo Diretor da área a que era dirigido, justamente a área encabeçada pelo próprio
recorrente enquanto diretor empregado. Além disso, destaca que o objeto do contrato é generico,
o que não é usual em contratos de mesmo valor, e que o admistrador do contrato é o próprio
presidente da Mendes Júnior, o único superior hierárquico do recorrente enquanto diretor
empregado, sendo fixado valor fixo mensal, sem vinculação para com tarefas a serem executadas
ou previsão de entregas e nem de como o serviço será medido, apesar de dispor de tópico
intitulado “condições de mediação e pagamento”.
Diante desse conjunto de elementos, a fiscalizção conclui que o contrato existe
apenas para complementar o salário do recorrente, não havendo evidência de que serviço
específico tenha sido prestado por meio da empresa. A fiscalizaçã destaca ainda que o contrato
outorgava para a contratante, Mendes Júnior, programar os trabalhos a serem executados,
estabelecendo o objeto, prazo e local da execução e fornecendo apoio logístico para a execução
dos serviços e inclusive providenciando e arcando com despesas de transporte, alimentação e
hospedagem em viagens a serviço e segundo os padrões da contratante.
A partir de descrição genérica dos serviços executados enquanto empregado e
enquanto sócio da pessoa jurídica, o recorrente alega que, por meio da empresa de que era sócio
e único trabalhador, executava serviços intelectuais, sem subordinação e sem horário/local fixo
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
11
para a Mendes Júnior, a lhe pagar mensalmente e com amparado no art. 129 da Lei n° 11.196, de
2005, sendo natural a grande disparidade entre as remunerações enquanto simples empregado e
enquanto pessoa jurídica, pois nesta última enquanto atividade autônoma, como ocorre no
mercado, sua experiência profissional prevaleceria e justificaria a remuneração da consultoria em
valor muito superior ao salário de empregado, cabendo ao fisco provar suas alegações (CPC, art.
373; e jurisprudência). Argumenta que não houve prova de subordinação e que a pessoalidade e a
exclusividade (historicamente nunca prestou serviços para mais de um tomador, até por não
possuir empregados) com ela não se confundem. Assim, argumenta que a presunção da
fiscalização foi prematura, a desconsiderar a situação concreta e o histórico de atividades da
pessoa jurídica. Por fim, mantida a desconsideração da personalidade jurídica, argumenta que,
como caberia à fonte pagadora reter o imposto de renda, não lhe poderia ser imputada qualquer
responsabilidade, conforme art. 639 do Regulamento do Imposto de Renda.
De plano, devemos destacar ser incontroverso nos autos que o recorrente era
diretor empregado da empresa Mendes Júnior, sendo seu superior hierárquico imediato o
presidente da Mendes Júnior. Consta dos autos reprodução da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (e-fls. 203/) a revelar que, no período objeto do lançamento, ocupava o cargo de Diretor da
Área de Negócios. Além disso, a provar o efetivo exercício da atividade de diretor empregado, a
impugnação foi instruída com o conjunto de documentos de n° 10 (e-fls. 262 e 392/549), mas o
recorrente não foi capaz de apresentar nenhum documento para provar o efetivo exercício da
atividade intelectual e autônoma desenvolvida enquanto pessoa jurídica, limitando-se a veicular a
seguinte descrição:
45. De 2008 a 2015, prestou serviços de consultoria em negócios de engenharia
para a empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. — Em recuperação
judicial.
(...)
47. Assim, considerando a posição da AC & G Engenharia e Consultoria Ltda. no
mercado de engenharia, e toda a trajetória de carreira do Sr. Amaro Camara
Guatimosim, foram contratados os serviços de consultoria na área de gestão de
negócios e projetos da AC & G Engenharia e Consultoria Ltda. pela Mendes Júnior
Trading e Engenharia S.A. — Em recuperação judicial em 01 de junho de 2008.
48. Na condição de diretor da AC & G Engenharia e Consultoria Ltda., o
Impugnante, era responsável pelo acompanhamento da gestão negocial dos
projetos da Mendes Júnior Trading e Engenhara S.A — em recuperação judicial.
49. Na condição de consultor o Sr. Amaro Camara Guatimosim realizava
prospecções, formatações de negócios e montagem de parcerias para execução
dos mesmos.
50. Em termos de consultoria a AC & G Ltda eram de natureza intelectual,
realizados nos mais diversos ambientes, sem hora fixa, ou qualquer subordinação
ao quadro diretor da contratante.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
12
Note-se que, para o período objeto do lançamento (anos 2011, 2012 e 2013),
nenhum documento foi apresentado pelo recorrente para demonstrar a efetiva execução de
serviços pela empresa AC & G Engenharia e Consultoria Ltda para a empresa Mendes Júnior. O
conjunto de documentos de n° 9 (e-fls. 263 e 372/391), apresentado para demonstrar prestação
de serviço de engenharia consultiva especializada, não diz respeito à Mendes Júnior e, além disso,
tem por descrição do serviço: locação de escavadeira ou locação de escavadeira sem motorista (e-
fls. 372/391). Por outro lado, a documentação apresentada pela Mendes Júnior constitui-se em
relação de passagens aéreas emitidas (e-fls. 177/191) e procurações outorgadas para a pessoa
física do recorrente (e-fls. 157/176), incapazes de gerar convicção quanto a uma efetiva execução
de serviços por parte da empresa AC & G Engenharia e Consultoria Ltda e nem da natureza dos
serviços. Pelo contrário, as procurações aparentam estar relacionadas ao cargo de diretor de área
de negócios.
Assevere-se que as notas fiscais de serviços eletrônicas (e-fls. 41/85), a descrever
“SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO MÊ DE ...”, os comprovantes de pagamento
(e-fls. 86/128), o Contrato de Prestação de Serviços MJTE-ARH/019/2008 e aditivos (e-fls.
129/156), contrato firmado em 01 de junho de 2008 com a empresa AC & G Engenharia e
Consultoria Ltda, mesma data de início do contrato de emprego (e-fls. 343 e 354), não se
constituem em documentos capazes de provar uma efetiva execução do contrato de prestação de
serviços por parte da empresa AC & G Engenharia e Consultoria Ltda, não tendo a Mendes Júnior e
nem o recorrente apresentado para a fiscalização qualquer prova da efetiva execução do objeto
do contrato Contrato de Prestação de Serviços MJTE-ARH/019/2008, cujo objeto é assim
especificado na cláusula primeira:
1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, de serviços especializados de consultoria em prospecções,
formatações e gerenciamento de negócios na área de engenharia a serem
desenvolvidos nos Estados do Norte, Nordeste, Centroeste, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal — (Área de Infra-estrutura), através de
profissional credenciado tecnicamente.
1.2. O presente contrato será administrado, por parte da CONTRATANTE pelo Sr.
J. Murillo Valle Mendes, em Belo Horizonte / MG.
Destaque-se que a descrição genérica “prospecções, formatações e gerenciamento
de negócios na área de engenharia” se confunde com as atividades esperadas de um diretor da
área de negócios de uma empresa de engenharia, sendo que o próprio recorrente afirma que,
enquanto direitor empregado, “era responsável pela formação de equipes, determinação de
metas, estratégias e táticas de condução dos negócios, verificação sistemática do
empreendimento, quando necessários, assim como por inúmeras vezes atuou como responsável
técnico pelas obras realizadas” (e-fls. 262 e 586).
O recorrente afirma ainda que prestava pessoalmente os serviços em nome da
empresa AC & G Engenharia e Consultoria Ltda, mas sem subordinação e nem horário e local fixos,
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
13
realizando as atividades conforme a demanda do cliente (e-fls. 590). Este ponto é relevante, pois
revela que o prestador de serviços estava à disposição das demandas do administrador do
contrato, ou seja, o próprio presidente da Mendes Júnior, justamente o superior hierárquico
imediato do recorrente enquanto diretor empregado, como bem apontado pela fiscalização.
Portanto, a Mendes Júnior e recorrente não foram capazes de apresentar prova
concreta da efetiva execução de serviços diversos dos inerentes ao cargo de diretor empregado de
área de negócios, logo não há que se falar em não ter a fiscalização demonstrado que o serviço
prestado enquanto pessoa jurídica teria se qualificado como subordinado, eis que a fiscalização
imputou a inexistência de prova de que o Contrato de Prestação de Serviços MJTE-ARH/019/2008
tenha sido efetivamente executado por parte da empresa AC & G Engenharia e Consultoria Ltda e
o conjunto probatório constante dos autos confirma tal constatação.
A formalização do Contrato de Prestação de Serviços MJTE-ARH/019/2008 e das
notas fiscais de servios eletrônicas, bem como a efetivação dos pagamentos mensais, não têm o
condão de afastar a constatação da ausência de prova de uma efetiva prática executiva do
Contrato de Prestação de Serviços MJTE-ARH/019/2008, celebrado na mesma data da contratação
enquanto diretor empregado; contrato de emprego firmado com remuneração incompatível com
o percebido por outros diretores da própria Mendes Júnior e que somente atinge valores
compatíveis se somado ao percebido enquanto pesssoa jurídica, como bem demonstrado pela
fiscalização e sem uma refutação convincente por parte do recorrente, o qual se limitou a afirmar
que a atividade de consultoria é melhor remunerada pelo mercado.
Diante desse contexto, a invocação do art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, é inócua,
pois o conjunto probatório gera convicção no sentido de a formalização do Contrato de Prestação
de Serviços MJTE-ARH/019/2008 ter se dado com o objetivo de desvirtuar, impedir e fraudar a
aplicação dos preceitos da legislação tributária, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Por fim, o entendimento de o recorrente não ser responsável pelo recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido pela fonte pagadora, sustentado a partir da invocação do art.
639 do Regulamento do Imposto de Renda, não prospera, pois, confomre jurisprudência
vinculante, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do
beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF
n° 12).
Multa qualificada. No presente caso concreto, como já assinalado, restou
comprovado o evidente intuito de fraude, não tendo a empresa Mendes Júnior e nem o
recorrente sido capazes de provar a execução de qualquer serviço prestado enquanto sócio da
pessoa jurídica AC & G Engenharia e Consultoria Ltda em prol da empresa Mendes Júnior,
significando a formalização do Contrato de Prestação de Serviços MJTE-ARH/019/2008 na mesma
data da contratação enquanto diretor empregado, bem com a posteriro emissão das notas fiscais
de serviços eletrônicas, a serem pagas pela Mendes Júnior, atos fraudulentos, dolosos e praticados
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
14
em conluio, impondo-se a qualificação da multa (Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I, §1°, na redação
da Lei n° 11.488, de 2007; e Lei n° 4.502, de 1964, arts. 72 e 73). Não cabe ao presente colegiado
afastar, de forma originária, a aplicação das normas legais a reger a multa de ofício qualificada sob
o fundamento de inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n°
2). Impõe-se apenas sua limitação ao percentual de 100%, diante do advento da Lei n° 14.689, de
2023.
Compensação. No caso concreto, não houve descaracterização de personalidade
jurídica, mas reclassificação de receita auferida por pessoa jurídica interposta para um rendimento
da pessoa física. A argumentação do recorrente não prospera, eis que os recolhimentos foram
efetuados por contribuinte diverso e não há previsão legal para o aproveitamento postulado, bem
como inviável compensação ou restituição do recolhido pela pessoa jurídica no bojo do processo
administrativo de lançamento de crédito tributário, conforme jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
APROVEITAMENTO DE VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA
JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. SUJEITO PASSIVO É O REAL BENEFICIÁRIO DA
OPERAÇÃO.
Ocorrida a desconsideração da participação da pessoa interposta na operação,
com a consequente tributação em face do seu real beneficiário, não é possível o
aproveitamento do que foi pago na pretensão original dos envolvidos na operação
autuada.
Acórdão n° 9202-011.583, de 28 de novembro de 2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
(...)
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de crédito
tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende compensar é
oriundo de terceiros.
Acórdão n° 9202-011.427, de 21 de agosto de 2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
15
TRIBUTO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
CONTRIBUINTES DISTINTOS. CRÉDITO DE TERCEIROS.
O recolhimento indevido de tributo efetuado por pessoa jurídica constitui-se
crédito dela, pessoa jurídica, e caracteriza crédito de terceiros para a pessoa
física, independente desta ter com aquela qualquer tipo de vinculação.
Não há previsão legal no atual ordenamento jurídico pátrio para aproveitamento
de crédito de terceiros para compensar débito próprio.
Acórdão n° 9202-011 208, de 22 de março de 2024
Provas. Não prospera pedido genérico para a produção todos os meios de prova
admitidos em atenção ao princípio da verdade material, eis que não observado o regramento
específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 4° a 6°, e 18,
caput), além de tal pedido ser manifestamente protelatório.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de
1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
compensação dos valores pagos na pessoa jurídica. Ao que se passa a analisar.
Pois bem. O sujeito passivo contesta o montante do crédito tributário lançado
tendo em vista que a autoridade fiscal procedeu à reclassificação da receita tributada na pessoa
jurídica, considerando como rendimentos da pessoa física, porém desprezou os pagamentos já
realizados pela pessoa jurídica.
Assinalo, de início, que não se trata de matéria preliminar, passível de levar à
nulidade do presente auto de infração. Para fins de regularização do feito, é suficiente o
aproveitamento de recolhimentos, os quais provocam, ao final, a redução do crédito tributário
lançado.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
16
Para negar o direito pleiteado, a decisão de piso e o voto do Relator fundamentam
no sentido de que os tributos recolhidos pelas pessoas jurídicas não se confundiriam com o
imposto de renda exigido da pessoa física, bem como não haveria previsão legal expressa para se
realizar a compensação entre contribuintes distintos, motivo pelo qual, o procedimento correto
seria o pedido de restituição do indébito pelas pessoas jurídicas.
Contudo, entendo que a solução apontada não é razoável.
A começar, entendo que a solução afronta o princípio da celeridade e economia
processuais; depois, porque entre uma e a outra opção opera uma grande diferença na base de
cálculo da multa de ofício, em desfavor da contribuinte, caso não se proceda a compensação.
Ademais, se houve a desconsideração dos atos praticados pela sociedade é porque
esses atos não existem na ótica da fiscalização; ora, se não existem, o tributo pago não pode ser
relegado a segundo o plano. Deve, portanto, compor o conjunto da desconsideração do tributo
pago na jurídica com a compensação ou a não autuado em relação a parcela do pagamento
realizado.
Nesse sentido, entendo que é razoável a dedução dos eventuais recolhimentos de
mesma natureza efetuados a título de imposto de renda pela pessoa jurídica, cuja receita foi
desclassificada e considerada rendimentos auferidos pela pessoa física, tendo em conta, nesse
raciocínio que o tributo exigido da pessoa física no presente auto de infração, parte dele foi
efetivamente pago, ainda que por outrem.
Dessa forma, o aproveitamento do imposto de renda comprovadamente recolhido
no ajuste da pessoa jurídica ou retido pela fonte pagadora, previamente ao início do
procedimento de fiscalização, é apto a operar efeitos na base de cálculo da multa de ofício, ou
seja, antes da inclusão dos acréscimos legais.
Assim, é cabível a dedução do lançamento fiscal em relação aos valores arrecadados
a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e considerada
rendimentos auferidos pela pessoa física.
Quanto aos demais tributos pagos, distintos do imposto de renda, o
aproveitamento entre pessoas distintas, em qualquer hipótese, dependeria de previsão em lei
específica autorizadora de sua realização. Como regra, a compensação no âmbito tributário
implica a existência de duas pessoas, simultaneamente credoras e devedoras uma da outra desde
a origem, havendo obrigações recíprocas entre as partes (art. 170 do CTN).
À vista disso, não se deve transmudar o processo fiscal de controle do lançamento
em procedimento de compensação. A via adequada é, portanto, o pedido de restituição, sem
prejuízo da observância do prazo para repetição do indébito e do cumprimento dos demais
requisitos estipulados na legislação.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.309 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.731296/2016-75
17
Dessa forma, entendo que devem ser deduzidos do lançamento os valores
arrecadados a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
considerada rendimentos auferidos pela pessoa física.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que sejam deduzidos do
lançamento os valores arrecadados a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi
desclassificada e considerada rendimentos auferidos pela pessoa física e para aplicar a retroação
da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a
multa qualificada ao percentual de 100%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 655
DF CARF MF
Original